Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA. INCONFORMISMO DA DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, com rol taxativo previsto no artigo 621, do Código de Processo Penal.
2. O acolhimento da pretensão da defesa, amparada no inciso I, do referido dispositivo legal - sentença condenatória contraria a texto expresso de lei ou a evidência dos autos, somente encontra amparo na jurisprudência, quando a decisão for totalmente divorciada do que vem decidindo instâncias superiores, o que não é a hipótese da aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena base nas fases da dosimetria ou fixação de penas, em razão de reincidência, eis as orientações, principalmente do STJ, são no sentido de que se adote esta fração somente se não houver situação extraordinária, o que foi objeto de discussão quando do julgamento da apelação original.
3. Não se desincumbido a defesa em demonstrar novos elementos probatórios que desfaçam o fundamento da pena imposta, ou a violação literal ao texto de lei, inviável a sua alteração, pela via excepcional da revisão criminal.
4. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça rejeitada. Revisão Criminal julgada improcedente.